Tribunal: STF
Processo: Rcl 56531
Classe: Rcl
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2023-06-19
Data de publicação: 2023-06-19

Ementa:
Agravo Regimental na Reclamação. 2. Direito Processual Civil. 3. Alegada ofensa à autoridade da decisão proferida por esta Suprema Corte no julgamento da ADI 2.112/RJ. 4. Ausência de “estrita aderência”. 5. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 6. Agravo regimental não provido.